Tribunal: TJMT
Processo: 0001214-69.2016.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001214-69.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO CAVALCANTE SOARES - CPF: 649.990.501-10 (APELANTE), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - CPF: 034.498.261-07 (ADVOGADO), MARLI GUARDIA PEREIRA - CPF: 010.546.361-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), E G DE OLIVEIRA ZALEN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.807.775/0001-85 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0118-90 (APELADO), LORHAYNE SALES DE OLIVEIRA - CPF: 035.089.451-54 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARA TERCEIRO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO MEDIANTE COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DANO MATERIAL CONFIGURADO POR PARTE DA BENEFICIADA COM O FINANCIAMENTO DO BEM – DANO MORAL – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil.

É ônus da parte autora, nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, produzir prova do alegado vício, que não restou demonstrada a contento no presente caso.

O dano material referente a parte das parcelas pelo financiamento do bem se mostra devido pela demandada beneficiária da aquisição do bem, haja vista que não nega que o veículo foi financiado para seu uso.

O direito à indenização por dano moral pressupõe a existência de ato ilícito, prejuízo suportado pelo ofendido com a subversão dos seus valores subjetivos da honra, dignidade, intimidade ou imagem, e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado (art. 927 do CCB). Ausentes tais elementos, não há espaço para a indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001214-69.2016.8.11.0006

APELANTE:

MARIA CONCEIÇÃO CAVALCANTE SOARES

APELADO:

MARLI GUARDIA PEREIRA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA CONCEIÇÃO CAVALCANTE SOARES
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no. 0001214-69.2016.8.11.0006 (Cód. 196224)
,
ajuizada em face de
MARLI GUARDIA PEREIRA, E.G DE OLIVEIRA ZALEN E CIA LTDA ME
e
BV FINANCEIRA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa, por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o magistrado ao sentenciar o feito asseverou que o empréstimo do financiamento foi creditado na sua conta, no entanto, argumenta que não foi beneficiada com qualquer dinheiro, haja vista que possui apenas conta na Caixa Econômica Federal, que sequer é regularmente utilizada, praticamente sem movimentação, conforme documentos anexos.

Informa que o holerite apresentado para aprovação do financiamento não consta a real renda recebida pela recorrente, razão pela qual informa a falsificação de dados quanto a sua renda, que foram consentidas pelas demandadas.

Informa que pegou o bem com a Sra. Marli para devolvê-lo a BV financiadora, porém a instituição não aceitou.

Ressalta que o veículo sequer teve o gravame registrado em nome da apelante, embora tenha pagado várias prestações para evitar que seu nome fosse parar no rol de inadimplentes.

Argumenta que “
a finalização da venda e a entrega do veículo em questão ocorreu na empresa Requerida, sendo o mesmo entregue pelo representante da Zalen Veículos à Apelada Marli Guardia Pereira sem qualquer procuração ou autorização escrita da autora/apelante
” (sic), razão pela qual entende demonstrada a responsabilidade das requeridas/apeladas Zalen Veículos e BV Financeira, uma vez que participaram diretamente de todos os acontecimentos que causaram os prejuízos descritos na inicial à apelante.

Esclarece que o documento CRV e CRLV junto ao Detran-MT nunca esteve em nome da apelante, e eventual multa e apreensão foram feitas em nome do anterior proprietário José Marcio de Almeida. Informa que o automóvel foi apreendido numa blitz de trânsito, e como não figurava em nome da apelante, sequer pode pleitear a restituição.

Argumenta que a proprietária/credora BV Financeira não reclamou a posse do automóvel mediante busca e apreensão, haja vista que “
foi determinada a sua destruição pelo Detran-MT, virou sucata e consta baixado também no site da SEFAZ-MT
” (sic).

Informa, ainda, que embora o contrato de financiamento tenha sido formalizado em 13/06/2015, a comunicação de venda junto ao Detran ocorreu somente em 14/04/2016, consoante o anexo extrato do site oficial.

Diante disso, sustenta que resta comprovado o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso que reclama reparação moral e material (Id 98098469 - Pág. 12 a 23).

As contrarrazões de
MARLI

GUARDIA PEREIRA
foram apresentadas, sustentando que foi comprovada a existência e validade da relação jurídica firmada entre as partes, haja vista que a recorrente assinou livremente o contrato.

Ressalta que a autora é pessoa instruída, comerciante na cidade de Cáceres, que realiza diariamente inúmeros negócios, de forma que não deve prevalecer a alegação de que foi enganada/pressionada. Informa que tentou solução amigável com a apelante, porém sem êxito.

Descreve que a testemunha João Luiz afirmou que já havia, em outra oportunidade, financiado carro em seu nome e posteriormente repassado para a recorrida, ressaltando que todas as parcelas foram pagas.

Afirma que também ficou no prejuízo, pois pagou uma entrada de R$9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais) pelo bem, no entanto, não está na posse do veículo desde 2016.

No mais, anuncia que as matérias não suscitadas no juízo inferior não devem ser levantadas nas razões recursais, ressaltando na oportunidade a apreensão do veículo e a entrega do bem pela recorrente. Por fim, almeja a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública (Id 98098469 - Pág. 29 a 48).

Por sua vez, nas contrarrazões apresentadas pela
BV FINANCEIRA
, esta aduz que a contratação é regular tanto que chancelada pela autora, cuja assinatura guarda similitude com a aposta na procuração apresentada com os documentos da exordial.

Esclarece que não foi comprovado qualquer dano material sofrido, e nem mesmo moral, pois inexistente qualquer ato ilícito. Alternativamente, na hipótese de condenação por danos morais, que estes sejam fixados com razoabilidade e proporcionalidade (Id 98098469 - Pág. 49 a 54).

Por fim, a
E.G DE OLIVEIRA ZALEN E CIA LTDA ME
, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (Id 98098469 - Pág. 26).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão de Id 2048326.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é nulo ou não o contrato de financiamento formalizado entre a autora e a BV Financeira para aquisição de veículo a ser repassado à requerida Marli Guardia Pereira, bem como se é devido o pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de possível realização do respectivo contrato de forma fraudulenta.

Segundo consta da inicial, a requerida Marli Guardia, em junho de 2015, necessitava financiar um carro, quando procurou a autora para ser sua fiadora.

No entanto, o financiamento não foi aprovado, razão pela qual a requerida Zalen Veículos teria preenchido os formulários, falsificando informações e colocando a autora como sendo a financiada do negócio.

A autora aduziu que assinou o contrato acreditando que seria apenas a fiadora, no entanto, quando venceu a primeira parcela da dívida, tomou conhecimento de que não era apenas a fiadora, mas sim a financiada do negócio.

Informou que entrou em contato com a requerida Marli que lhe confirmou que o bem foi de fato financiado em seu nome, e que assim que possível pagaria as parcelas pendentes. Diante disso, a autora tomou posse do veículo e tentou desfazer o negócio junto à revendedora e a financeira, porém, estas se recusaram a desfazê-lo.

Assim, por ter desembolsado valores de diversas parcelas e, ter sido enganada pelas requeridas, requereu a condenação destas em danos materiais e morais, além de que fosse desfeito o negócio jurídico, bem como determinação para retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular entendeu que a autora não comprovou os fatos alegados, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC/15), e a par disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Na presente demanda a autora pretende seja reconhecido o pagamento indevido das parcelas do financiamento em razão da coação.

Importante ressaltar que a coação é entendida como uma ameaça de mal injusto, grave e eminente, à uma pessoa, viciando sua manifestação de vontade.

Nos termos do artigo 151 do Código Civil:

“Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.”

No que tange a suposta coação, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...) Ocorre que no vertente caso, a parte autora como pessoa alfabetizada e que trata diariamente com vendas, visto ser operadora de caixa, como se denota da qualificação inicial, tem plena ciência de que tem responsabilidade por aquilo que lança sua assinatura, visto que não há qualquer comprovação nos autos de que assinou o contrato sob coação, ameaça ou por erro, muito pelo contrário, são claras as informações contidas na documentação assinada às fls. 31/34, como se vê no documento de fl. 31 em que logo abaixo de sua assinatura, está escrito “ASSINATURA DO FINANCIADO/ARRENDATÁRIO”, o que deixa claro que por mais que a autora tenha assinado o documento com pressa, veria prontamente que não estaria assinando no campo próprio para avalista, ademais, todos os dados informados para a instituição bancária constates nos referidos documentos são de fácil leitura. (...)”

Com efeito, difere a coação moral da física na medida em que, enquanto na segunda o negócio jurídico é considerado inexistente, a primeira tão-somente enseja a anulabilidade do ato havido com vício de consentimento, possibilitando, inclusive, a sua confirmação (CC, art. 172).

A coação moral hábil a viciar o consentimento é entendida, na lição de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, como sendo “
toda violência psicológica apta a influenciar a vítima a realizar negócio jurídico que a sua vontade interna não deseja efetuar”
(
in
“Novo Curso de Direito Civil”, volume I, Editora Saraiva, 8a Edição, p. 356).

Assim, há que estar presente para a configuração da coação, na modalidade aventada, um ato que represente violência psicológica apta a causar temor de grave dano à pessoa, à família ou bens da emitente (CC, art. 151), o que não se vislumbra no caso dos autos, haja vista que, conforme assinaturas lavradas no contrato, da-se conta que se tratava da proprietária do negócio (Ids 85216473 - Pág. 136 e 85216473 - Pág. 141).

A propósito, acerca do assunto, cito os seguintes julgados:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. NACIONAL SEMINOVOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ATUOU TÃO SOMENTE COMO INTERVENIENTE ANUENTE, SEM QUE TENHA HAVIDO SUB-ROGAÇÃO EM DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. PRELIMINAR AFASTADA.
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
. ARTS. 151 E 171, II, DO CC.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO MEDIANTE COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. PARTE AUTORA NÃO PROVOU INEQUIVOCAMENTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO RESULTANTE DE COAÇÃO CAPAZ DE ATINGIR A SUA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE
. ART. 373, I, DO CPC. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES ORIUNDA DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pugna a recorrente, preliminarmente, que seja declarada a legitimidade passivada da Nacional Seminovos Comércio De Véiculos Ltda para o feito. Contudo, em observância ao instrumento particular às fls. 27/32, que a demandada atuou tão somente como interveniente anuente, sem que tenha havido sub-rogação em direitos e obrigações pactuados na avença, razão pela qual figura-se como parte ilegítima para responder no polo passivo da presente demanda. 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar eventual desacerto da sentença proferida pelo Juízo da 34a Vara Cível da Comarca de Fortaleza que nos autos de ação ordinária julgou improcedente a pretensão vindicada na exordial pela parte autora ante a ausência de prova de coação apta a anulação do termo de quitação, razão pela qual inexiste substrato para pagamento da multa e danos morais pleiteados. 3.
A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do CC), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, consoante se extrai do art. 171, II, do Código Civil
.
In casu, pugna a parte autora que seja declarada a anulação do termo de quitação assinado pela Recorrente face a alegada coação praticada pelos Recorridos. 4. Verifica-se da documentação juntada que da comunicação havida entre as partes é possível aferir a existência de um acordo entre negociantes e não uma conduta coatora do promovido
. Além disso, apesar de compreender o desejo do requerente em obter a sua liberação do aval, em razão do tempo transcorrido desde a assinatura do contrato, não é possível tê-lo como uma parte vulnerável a todo tipo de exigência na sua relação com a parte adversa, pois trata-se de pessoa que se individualiza como empresário, possuindo assistência jurídica de advogado. 5. Em que pese tenha a parte autora celebrado em cartório escritura pública afirmando que estava sendo coagido a assinar o termo, inexiste comprovação nos e-mails trocados que demonstre a indisposição do autor em assinar o termo de quitação, não sendo possível aferir que o réu Flávio Benevides Bonfim tivesse conhecimento de sua insatisfação, nos termos do art. 110 do Código Civil. 6. Resta caracterizado, portanto, por meio dos documentos apresentados que a parte autora, voluntariamente, ainda que tenha formalizado não concordar com que o assinou, através de escritura pública, assinou termo de quitação, produzido por seu advogado, do Instrumento Particular de Compra e Venda de Participações Societárias e Confissão de Dívida e Outras Avenças. Do mesmo modo, da prova testemunhal colhida por meio da instrução processual, não é possível extrair a ocorrência da coação ou mesmo que a transferência do aval não aconteceu por simples descuido da parte demandada, razão pela qual não há substrato para cobrança da multa pelo atraso na substituição do aval. 7. Em que pese as suas razões, a parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por coação ou qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC). 8. Do mesmo modo, verifica-se que as negativações realizadas em seu nome foram decorrências legais da condição de avalista, inexistindo comprovação nos autos de que a demora na substituição do aval deveu-se ao descaso da parte promovida e não por outras impossibilidades. Ademais, a parte autora assinou termo de quitação sem por nenhuma reserva referente ao contrato pactuado, dando por totalmente quitada a obrigação, razão pela qual não há que se falar em reparação por dano moral eventualmente sofrido. 9. Assim, estando o decisum a quo em conformidade com a legislação e com a jurisprudência, não havendo fundamentação apta a ensejar a sua modificação, o improvimento do presente recurso é a medida que se impõe. 10. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora”
(TJ-CE – AC: 08710338420148060001 CE 0871033-84.2014.8.06.0001, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2021, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VALOR DA TRANSAÇÃO DEVIDAMENTE AJUSTADO ENTRE AS PARTES –
AUSÊNCIA DE PROVAS DE COAÇÃO OU LESÃO
– ENTREGA DO DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO FORA DO PRAZO ESPERADO PELO COMPRADOR – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Inviável restituição de valores quando não ficar demonstrado nos autos que o negócio de compra e venda de automóvel foi realizado em respeito aos ditames legais, inexistindo comprovação de coação ou lesão
. Mormente considerado que o valor da transação foi previamente ajustado entre as partes, com a devida anuência do comprador, pessoa experiente no ramo. O pressuposto lógico para reparação por ofensa à moral é a existência de ato ilícito, dano, culpa do agente e nexo causal. Não há que se falar em pagamento de indenização, considerando que, no caso, não ficou demonstrado o prejuízo com o atraso no repasse da documentação do veículo, mesmo porque o bem lhe foi entregue, tendo o comprador usufruido do automóvel da maneira que lhe convinha. E, posteriormente, o certificado de transferência com baixa do grave antes existente, também lhe foi enviado.”
(TJ-MS – AC: 08223435620148120001 MS 0822343-56.2014.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 31/01/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2017)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício, que, embora antigos, se amoldam ao presente caso:

“APELAÇÃO CÍVEL –
NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE VICIO DE COAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA
– ARTIGO 333, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A coação é um dos vícios do consentimento nos negócios jurídicos, e caracteriza-se pelo constrangimento físico ou moral para forçar alguém a fazer algum ato, sob o fundado temor de dano iminente e considerável a sua pessoa, família ou seus bens, conforme previsto no artigo 151, do Diploma Civil.
O vício de consentimento não se presume, devendo ser demonstrado mediante prova cabal (art. 333, I, do CPC), sem o que não se mostra possível invalidar o negócio jurídico
.”
(TJ-MT – APL: 00065045820088110002 36698/2015, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/09/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRETENSÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIOS DE CONSENTIMENTO –
ALEGAÇÃO DE QUE ASSINAR FOLHAS EM BRANCO SOB COAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA FOI SIMULADO
– ALEGAÇÃO QUE SE CHOCA CONTRA O PRODUZIDO NOS AUTOS – RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Para a nulidade do negócio jurídico sob a alegação de que houve no contrato algum vício de consentimento (coação e simulação), imperioso se faz a comprovação da ocorrência destes
. Demonstrada a inadimplência contratual por uma das partes é de ser rescindido o contrato de compra e venda celebrado com a conseqüente imissão na posse.”
(TJ-MT – APL: 01084147120078110000 MT, Relator: LICINIO CARPINELLI STEFANI, Data de Julgamento: 07/07/2008, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/07/2008)

Diante desse contexto, não há nos autos qualquer elemento que exonere a parte autora da responsabilidade pelo pagamento do financiamento, nem mesmo de pagamento de indenização por danos morais ou materiais por parte da Instituição Financeira e da revendedora de veículos Zanen Veículos.

Agora, no tocante a requerida Marli Guardia Pereira, infere-se da sua defesa que ela não nega que o veículo foi financiado pela autora para seu uso, razão pelo qual vejo pertinente o reembolso das parcelas pagas até o dia que a autora/recorrente reavio o bem (outubro/2015), ou seja, até a 3a parcela do financiamento.

Por outro lado, quanto ao dano moral, tenho que as circunstâncias do caso não qualificam o ato como sendo ilício capaz de ensejar a pretendida reparação, já que a Sra. Marli não se opôs a devolução do bem quando vindicado pela recorrente. Não fosse suficiente, do que dos autos consta, é possível verificar que a autora ficou em uso do veículo até a data em que o automóvel foi apreendido numa blitz de trânsito.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida nos Tribunais pátrios, e também deste Sodalício em caso correlato. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – CONTRATO VERBAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO
– RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO DE USO DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO –
DANOS MORAIS INDEVIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –

ABUSO DIREITO PROCESSUAL – USO DO PROCESSO PARA FINS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes no art. 80 do CPC/15, devendo estar demonstrado que a parte no processo age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, circunstâncias essas não evidenciadas nos autos.

A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como era antes, sendo devida, de um lado, a devolução do preço pago e, de outro, a restituição pelas perdas e danos pelo período de uso do veículo, as quais podem ser compensadas, a ser objeto de liquidação de sentença. Precedentes.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0001998-71.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA
COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PERÍCIA JUDICIAL DIRETA CONCLUSIVA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO NÃO DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE NÃO RECONHECIDA – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO –
FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Quando a perícia judicial feita de forma direta em veículo que apresentou defeito é assertiva quanto à origem do vício, qual seja, mau uso, sendo categórica ao afirmar que inexiste defeito de fabricação, não se pode concluir que o vício tenha se dado por tal motivo. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e os prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenização é a medida que se impõe.
Tanto o dano moral quanto o material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”
(N.U 0026231-41.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ARRAS PENITENCIAIS. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIVERSO.
DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não ofende o disposto no art. 418 do CC quando as partes, em pleno gozo de suas capacidades, valendo-se da autonomia da vontade, estabelecem em contrato um tratamento mais brando às arras penitenciais.
2.

Diante da ausência de ato ilícito, inexiste dano moral a ser indenizado.
3. Segundo entendimentos do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal, não é necessária a menção expressa dos dispositivos legais tratados no julgamento, bastando, para fins de prequestionamento, que a matéria em discussão seja debatida. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 00085153620168070020 DF 0008515-36.2016.8.07.0020, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 12/06/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
– ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA –
ATO ILÍCITO – INEXISTENTE
– DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS.
Para

que se verifique a responsabilidade civil objetiva é necessária a presença simultânea dos elementos: ato ilícito; dano; o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. A ausência de qualquer um deles afasta o dever de indenizar
. Restando demonstrado, nos autos, que o veículo foi adquirido no Estado de São Paulo e que a concessionária requerida agiu em conformidade com a legislação vigente no local à época da realização do negócio jurídico, bem como que o gravame foi inserido pela instituição financeira na forma contratada, não há que se falar em ato ilícito. Dito isso, não há como acolher o pedido de indenização por dano moral e/ou material.”
(TJ-MG – AC: 10441110028368001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 24/10/2019, Data de Publicação: 05/11/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, apenas para condenar a requerida
MARLI GUARDIA PEREIRA
a ressarcir as 3 (três) primeiras parcelas do financiamento no. 390879373, devidamente corrigindo monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% desde a citação válida.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, do qual fixo em R$3.000,00 (três mil reais), na proporção de 60% pela autora e 40% pelas demandadas, cuja exigibilidade da verba em relação à demandante, mantenho suspensa por força da previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021